Tribunal: TJES
Processo: 5001913-40.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001913-40.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FERNANDO DA SILVA JOAQUIM
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Fernando da Silva Joaquim.

Afirmou o autor, ora recorrido, que não firmou o contrato descrito na inicial junto com a requerida, mas que mesmo assim a empresa ré incluiu seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito de forma totalmente indevida, razão pela qual requer a retirada de seu nome rol de inadimplentes e correspondente indenização por danos morais.

Em sede de contestação a empresa requerida limitou-se em justificar a negativação por suposta contratação dos serviços com registro da residência do recorrido, trazendo aos autos
prints
do seu próprio sistema para embasar a peça de defesa.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito descrito na inicial, tornando definitiva a liminar concedida (retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito) e para condenar a requerida a pagar em favor do autor a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais pela falha na prestação dos serviços.

O recorrente pugna no sentido da legalidade da negativação realizada, na medida em que houve contratação e prestação dos seus serviços, com registro do cliente na residência do recorrido. Assim, alega que inexistem danos morais indenizáveis, uma vez que agiu com exercício regular de direito diante da negativa do recorrido de arcar com seus débitos.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

I – Do mérito

Inicialmente, tenho que a premissa legislativa para o presente caso é o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor, ora recorrido, pode ser enquadrado no conceito de consumidor por equiparação, art. 17 do CDC, e a requerida, ora recorrente, pode ser enquadrada no conceito de fornecedora, nos termos do art. 3º do CDC.

Nesse sentido, é cediço que o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, tendo o dever de ressarcir os prejuízos causados ao ofendido.

In casu
, o recorrido sustenta a tese de que teve seu nome negativado em órgão de restrição ao crédito por dívida no valor de R$ 1.281,28 (um mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), do qual desconhecia e sem qualquer aviso prévio. Para tanto, junto aos autos a comprovação da inscrição (ID 315873) e pugna pela inversão do ônus da prova.

Conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que a relação jurídica sob análise se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Acrescento que verossímil as alegações do recorrido, em cognição ainda não exauriente, e demonstrada a sua hipossuficiência técnica para produzir uma prova da qual pugna pela inexistência, qual seja a demonstração da contratação.

Destarte, tendo o consumidor pugnado pela inexistência do contrato firmado entre as partes quanto à negativação realizada pela recorrente, cabia à fornecedora demonstrar de forma inequívoca a contratação do serviço.

Após detida análise dos atos, tenho que a recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pleito autoral. Isso porque tentou comprovar a existência do contrato objeto da negativação através de
prints
do próprio sistema onde consta relação jurídica entre as partes, com descrição do endereço do recorrido e a existência de pagamentos pretéritos.

Ocorre que apenas os
prints
do próprio sistema do recorrente não constituem prova inequívoca quanto à contratação dos serviços. Nesse caso, cabia a recorrente demonstrar a contratação pelo instrumento firmado entre as partes ou, até mesmo, gravação telefônica referente à contratação, modalidade muitas vezes realizada neste tipo de contrato.

Pelo exposto, vislumbro de forma clara a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que inscreveu o nome do recorrido em órgão de restrição ao crédito por dívida oriunda de contrato do qual reputo inexistente.

Sabe-se, ainda, que a negativação indevida configura ilícito capaz de ensejar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos presumidamente, isto é,
in re ipsa
. Inclusive este é o entendimento dos tribunais, vejamos:

89396782- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. Tratando-se de ação de indenização por danos morais por inexistência de dívida apta a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. Não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus e demonstrado a origem da dívida e a relação existente entre as partes, se limitando a defender a regularidade do débito e apresentando documentos unilaterais, a negativação do nome do consumidor é indevida. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura ilícito capaz de ensejar a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pois implica abalo à credibilidade da apelante, fazendo-se desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, o qual é presumido (
in re ipsa
) neste caso. Na fixação do
quantum
devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo
a quo
uma vez que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com a quantia usualmente fixada por esta Câmara para casos semelhantes. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou mod ificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
(TJMG; APCV 2908375-31.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 26/03/2019; DJEMG 05/04/2019)

Dessa forma, é devida a indenização por danos morais, que seja capaz de proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela, o autor, ora recorrido, teve seu nome negativado indevidamente e, em razão disso, foi impedido de abrir conta em banco e solicitar cartão de crédito, o que, naturalmente lhe causou transtornos de ordem moral.

No que tange ao valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), entendo ser proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato. Ademais, o valor encontra-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.